Tribunal: TJES
Processo: 5005516-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005516-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 31/08/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005516-48.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA:-

Boa tarde a todos.

Eminente Desembargador desta Câmara Adalto Dias Tristão, demais Desembar-gadores, representante do Ministério Público, serventuários da Justiça a quem cumprimento na pessoa do oficial de justiça Sávio Citty.

Deixo claro que a minha questão é muito mais processual que de direito material. Deixa-me perplexo essas situações extremamente processuais quando você advoga lá embaixo, no piso, mas para eu falar do processo preciso falar do caso concreto em si.

A autoridade coatora, Juiz da 3ª Vara Criminal de Linhares em 2020, a polícia apurou diversos furtos de veículos, feito durante o repouso noturno, conseguiu junto à Polícia Rodoviária Federal fazer alguns levantamentos, por sinal, bem produzidos, não podemos tirar o mérito da polícia, porque pactuou os recursos

em seguida foi feito a denúncia com todos os fundamentos fáticos e jurídicos contra quatro Réus, o Réu a qual eu represento é Vanderley Teixeira dos Santos, único preso. Chegarei à questão processual.

A prisão preventiva foi decretada no mês de dezembro/2020, em fevereiro/2021 o requerente Vanderley Teixeira dos Santos foi preso em sua residência, no Município de Pinheiros, onde residia e sequer conhece os autores dos furtos.

Pois bem.

Junto com o Réu Vanderley mais quatro Réus foram denunciados e tiveram suas prisões preventivas decretadas, um faleceu, dois não foram encontrados, mas o outro foi efetivamente preso na mesma época, que o Réu Vanderley. Bem, dois meses após a prisão desse corréu, ele foi colocado em liberdade, onde a autoridade coatora em sua decisão de liberdade, assim o colocou.

Em relação ao acusado Alessandro da Silva Machado e analisando o processo constava que existem indícios suficientes de autoria e materialidade, consoante às declarações prestadas pelas testemunhas que narraram de forma coesa e harmônica a dinâmica dos fatos. Contudo, a partir desse momento entendo ser desnecessária a segregação do referido Réu.

A partir daí esse corréu foi posto em liberdade e começamos digladiar a

autoridade coatora, a questão processual da isonomia das decisões, da extensão da decisão, conforme estabelece o art. 580 do Código Processo Penal e o art. 5º da Constituição, porque todos estavam preso nas mesmas condições jurídicas e enfáticas.

Foram feitos exatamente cinco pedidos de liberdade provisória para o Réu Vanderley Teixeira dos Santos e nenhuma delas foram atendidas. Se é uma questão pessoal do Réu, não está nos autos qual é o fundamento pessoal usado para manter o Réu Vanderley na prisão, porque o corréu que foi liberado, tem inúmeros processos criminais em trâmite, conforme fiz juntar no presente pedido e o Réu Vanderley só responde a esse processo e mais um processo na Comarca de São Gabriel da Palha.

Pois bem.

É Réu primário, agora, qual é o crime? É furto? Sem violência ou grave ameaça à pessoa? Está preso há mais de um ano e meio. Há mais de seis meses, com uma pena, a denúncia traz um furto qualificado de três a oito anos, mas a Associação Criminosa do art. 288, que somar as penas mínimas, ainda, cabe uma aplicação do art. 28-A do Código Processo Penal, que é a aplicação da não persecução penal e o Ministério Público insiste em manter somente o Réu Vanderley junto à magistrada na prisão.

A isonomia processual nunca foi atendida pela magistrada, se todos fossem iguais perante à lei, inclusive, na extensão das decisões, porque não conceder ao Réu Vanderley, é uma questão pessoal, é um julgamento civil de uma única pessoa. Por que esse julgamento antecipado para com o Réu Vanderley?

Ademais, quando se aplicar a pena, por ser primário, o regime será no máximo o regime semiaberto, que se diminuído o tempo que está preso, voltará para o regime aberto. Não quero discutir mérito, não quero discutir prova, porque, para mim, todo o crime é horripilante seja qualquer que seja, qualquer crime é ruim. Agora, o processo penal precisa ser respeitado por quem quer que seja.

Os juristas que já se foram devem estar se revirando no túmulo com uma falta de aplicação do processo penal nesse caso concreto.

Portanto, o nosso pedido quando foi negado a liminar, entendi tranquilamente a Decisão do eminente Desembargador Helimar Pinto, peço vênia, disse por hora: “Não conheço”.

Foi mantida a Decisão liminar, mas não tem sentido um crime que não tem violência ou grave ameaça à pessoa e o Réu permanecer preso, por mais que um ano e meio o processo, ainda, está em fase de alegações finais, apresentamos as nossas no mês de junho e, agora, o Réu, foi nomeado à Defensoria Pública, até onde vamos esperar.

O que a defesa quer é que se reconheça no mérito o pedido de Habeas Corpus Criminal e que conceda ao Réu Vanderley Teixeira dos Santos o direito de responder o processo em liberdade, igual foi concedido a outro Réu e se assim não reconhecer, que se reconheça pelo efeito extensivo do art. 580, porque esta Câmara de Relatoria do eminente Desembargador Presidente Adalto Dias Tristão no Habeas Corpus nº 0008158-16.2021, mesmo caso parecido, conheceu e deu provimento estendendo os efeitos da liberdade provisória ao corréu, na mesma situação fática e jurídica.

A denúncia é a mesma, o decreto de prisão é o mesmo e não há o que se falar neste caso e neste momento em manter ninguém, mesmo porque as condições pessoais do que está preso é muito melhor o que está juntado nos autos do que foi liberado.

É o que requer a defesa, que conceda a ordem dos Habeas Corpus e conceda ao Réu Vanderley o direito de responder o processo em liberdade, mesmo porque é um crime de furto, não tem violência ou grave ameaça à pessoa, é um crime simples.

Muito obrigado, desculpe a minha exaltação.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (RELATOR):-

Cumprimento o digno e culto advogado pela bem fundamentada sustentação e ante aos argumentos importantes, que traz da Tribuna, peço o retorno dos autos, para um reexame detido.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005516-48.2022.8.08.0000

14/09/2022

V O T O S

O
SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para
DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005516-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412

VOTO

Pedi retorno dos autos, após sustentação oral proferida pelo douto advogado na sessão passada.

Conforme relatado, a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS
preso preventivamente, juntamente com outros acusados, pela suposta prática da conduta prevista artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, c/c §5º e artigo 288 caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

O impetrante alega, em apertada sinopse, a inexistência dos requisitos a alicerçar a prisão cautelar.

Aduz ainda a necessidade de reavaliação da medida constritiva de liberdade, diante da ausência do periculum libertatis, bem como diante do Princípio da Isonomia já que outros corréus foram soltos.

Afirma acerca da regularidade da ação penal em curso, com o fim da instrução criminal, o que não mais ensejaria a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Requer, assim, liminarmente seja o paciente posto em liberdade, com a revogação da sua prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (ID 2878140).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2981975).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa pela denegação da ordem.

Pois bem. No caso em tela, não vislumbro elementos suficientemente convincentes para ordem requerida.

Narra a inicial, em síntese, que:

No dia 30 de novembro de 2020, por volta das 04hOOmin, na Rúa Hélio José de Almeida, na 433, bairro Três Barras, em Linhares/ES, os denunciados LÁZARO ROCHA VIEIRA, ALESSANDRO DA SILVA MACHADO, VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS, WALACE DA ROCHA SANTOS, bem como o nacional TlAGO SANTOS BRITO (certidão de óbito fi. 331) subtraíram para si, coisas alheias móveis, durante repouso noturno, mediante concurso de pessoas, consistentes em OI (um) veículo da marca FIAT, modelo STRADA WORKING, placa PUE-6229, de cor vermelha, o qual foi transportado para o estado da Bahia, bem como uma parafusadeira e uma caixa de ferramentas que se encontrava no automóvel, tudo pertencente à vítima Clifton Rilder Placides. Na ocasião, todos denunciados se deslocaram até o local dos fatos abordo do veículo da marca CHEVROLET, modelo ONIX 1.0 MT LS, de cor branca, placa PJT-3022, o qual foi utilizado como "batedor", moment em que o denunciado LÁZARO ROCHA VIEIRA e o nacional TlAGO SANTOS desceram do veículo "batedor", arrombaram o automóvel da vítima Clifton Rilder Placides, empurram ele até outra rua, local em que abriram o capô e ligaram o veículo utilizando um módulo de injeção eletrônica, tendo posteriormente transportado para o estado da Bahia. Durante as investigações, a equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Linhares (DElC) tomou conhecimento de diversos boletins unificados noticiando vários furtos de veículos da marca FIAT, especialmente os modelos Strada, Siena e Pálio, os quais ocorriam na cidade de Linhares/ES e demais regiões do norte do estado, bem como identificaram que os furtos eram praticados com o mesmo modus operandi, tendo em vista que os criminosos utilizavam um módulo de injeção eletrônica para ligarem o veiculo e, após o crime, transportavam o automóvel para o estado da Bahia com o auxilio do veiculo "batedor", que se deslocava primeiro a fim de verificar possíveis fiscalizações da polícia. Em fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal no' dia 06 de outubro de 2020, eles 04 interceptaram o veículo FIAT/PALIO, placa PJB-338I , o qual estava passando pela cidade de São Mateus/ES. Abordo do automóvel estava os denunciados ALES SANDRO e LÁZARO e o nacional TlAGO SANTOS BRITO. Durante buscas realizadas no interior do veículo eles encontraram 02 (dois) módulos de injeção eletrônica, fato que despertou a atenção. Ademais, o Policial Rodoviário Federal Francisco Ernesto Ladaim, ao olhar as imagens do furto realizado no dia 30 de novembro de 2020 na cidade de Pedro Canário/ES, em que foi furtado um veículo FIAT/PÁLIO, placa KVP-4D59, reconheceu com absoluta certeza um dos autores do delito como sendo o ALESSANDRO SILVA MACHADO, o qual, inclusive, estava com um módulo de injeção eletrônica durante a empreitada criminosa, ou seja, idêntico modus operandi utilizada na prática do furto do veículo FIAT/STRADA WORKING, placa PUE-6229, de cor vermelha, ocorrido em 30 de novembro de 2020. Fato 02: No período de setembro a dezembro de 2020, os denunciados LÁZARO ROCHA VIEIRA, ALES SANDRO DA SILVA MACHADO, VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS, WALACE DA ROCHA SANTOS, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furto utilizando-se do mesmo modus operandi descrito no fato 01. Ante o exposto, denuncio LÁZARO ROCHA VIEIRA, ALESSANDRO DA SILVA MACHADO, VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS e WALACE DA ROCHA SANTOS, já qualificado nos autos, como incursos no artigo I55, § 4°, inciso IV, c/c 5°, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente, destaca-se trecho da última decisão proferida pela autoridade apontada coatora, mantendo a prisão cautelar do ora paciente:

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2022, às 13:00 horas, nesta cidade e Comarca de Linhares-ES, na sala de audiências da 3.ª Vara Criminal, situada no edifício do Fórum “Desembargador Mendes Wanderley”, na presença da Exma. Sra. Dra. PATRÍCIA PLAISANT DUARTE, MMª Juíza de Direito, bem como do Exmo. Sr. DR. FELIPE AMORIM CASTELLAN, MM. Promotor de Justiça, comigo João Gabriel Constâncio, estagiário, aí sendo à hora designada, determinou a MMª Juíza ao Sr. Oficial de Justiça que fizesse o pregão de início dos trabalhos para realização da Audiência de Instrução e Julgamento, para hoje designada, nos autos da Ação Criminal em referência. Realizado o pregão das partes, foi constatada a presença do acusado Vanderley e a ausência dos acusados Alessandro e Wallace. Presente o DR. AMANTINO PEREIRA PAIVA JÚNIOR, OAB/ES 21.745, DR. EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA, OAB/ES 18.936 e o DR. RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA, OAB/ES 26.412. Registre-se que o ato, com a anuência das partes, será realizado por videoconferência, com a utilização da plataforma Zoom e, para tanto, foi disponibilizada cópia integral digitalizada dos autos às partes. Aberta a Audiência, a Defesa do Acusado Vanderley se manifestou oralmente, conforme mídia audiovisual, quanto à revogação de sua prisão preventiva, que foi mantida pela Magistrada. Após, foi ouvida a testemunha de defesa Reges Pires Dias, cujo termo segue registrado na forma audiovisual, nos termos do art. 405, §1º, do CPP, sem transcrição, conforme item 3.8.3.2.1.8 do Plano de Gestão de Varas Criminais do CNJ, bem como de sua Resolução Nº105. A Defesa do acusado Wallace ratificou as demais provas produzidas e dispensou a oitiva das testemunhas Maria Nilza Mendes Batista e Neuza Alves da Silva. Dada a palavra ao Ministério Público, nada requereu. Dada a palavra às Defesas dos Acusados, nada requereram. Ato contínuo a MMª Juíza proferiu o seguinte DESPACHO: “Vista às partes para Alegações Finais. Após, conclusos os autos para sentença.” Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo. Eu João Gabriel, estagiário, digitei e subscrevi.

No caso em tela, no que tange à tese defensiva de inexistência de indícios probatórios, parece-me, nessa análise perfunctória, que tal matéria pode ser mais bem aprofundada sob o crivo do contraditório, no âmbito do processo-crime, notadamente porque há nos autos vários depoimentos já colhidos e elementos de prova produzidos, estando o processo já em fase de sentença, de modo que tal alegação não se sustenta em sede de habeas corpus.

Nesse contexto, não vejo como reconhecer, ao menos nesse exame superficial, a procedência da tese veiculada na presente impetração.

Em seguida, tangente ao exame da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à alegada ausência do periculum libertatis, percebo nesse exame superficial, após consulta ao andamento processual dos autos de origem, que na recente decisão datada de 21 de junho de 2022 a douta magistrada de primeiro grau sublinhou suficientemente, entendendo que persiste a necessidade de garantia da ordem pública, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, bem como destacou o perigo gerado pelo estado de liberdade, vez que comprovada a periculosidade social do denunciado, que responde a outras ações penais.

Ademais, em consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste E. Tribunal de Justiça é possível constatar que o ora paciente encontra-se preso por outro processo, também por furto qualificado, oriundo da Comarca de São Gabriel da Palha, estando o feito concluso para sentença. ( processo originário nº 0002119-33.2019.8.08.0045).

Dadas essas circunstâncias pessoais e concretas dos fatos imputados, não observei a questionada ausência de periculum libertatis para a prisão preventiva, mostrando-se a magistrada a quo atenta aos elementos concretos que permeiam o paciente e os fatos imputados, notadamente seus registros criminais anteriores.

Aliás, conforme reiterada jurisprudência das cortes superiores, as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos, por outro lado, ao menos nesse exame perfunctório, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Também no caso presente não há como se constatar a inobservância do princípio da Isonomia, eis que os acusados (corréus) não se encontram na mesma situação fática e jurídica, o que desautoriza a utilização de tal fundamento para a soltura do ora paciente.

Importante destacar por fim que o processo originário já se encontra em fase final, tendo a douta magistrada a quo – que está próxima aos fatos e conduz a ação penal - analisado muito recentemente a situação prisional do paciente, entendendo, como visto, pela manutenção da sua segregação cautelar, o que demonstra ainda mais claramente a necessidade da permanência da medida de exceção imposta.

Em sede de informações sustenta a MM.ª Juíza de Direito apontada de autoridade coatora que os autos aguardam apresentação de alegações finais para o julgamento, tendo, portanto, se encerrado a instrução processual, estando o feito concluso para sentença.

Por seu turno, o parecer ministerial da lavra do Dr. Fabio Vello Corrêa:

Necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Nesse sentido, a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa pela qual o ora paciente fora denunciado, bem como pelo modus operandi na prática delituosa e seus inúmeros registros criminais.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DIVERSA DOS CORRÉUS - DENEGADA A ORDEM.

1) Dadas essas circunstâncias pessoais e concretas dos fatos imputados, não observei a questionada ausência de periculum libertatis para a prisão preventiva, mostrando-se a magistrada a quo atenta aos elementos concretos que permeiam o paciente e os fatos imputados, notadamente seus registros criminais anteriores.

2) Conforme reiterada jurisprudência das cortes superiores, as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

3) Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos, por outro lado, ao menos nesse exame perfunctório, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

4) Também no caso presente não há como se constatar a inobservância do princípio da Isonomia, eis q ue os acusados (corréus) não se encontram na mesma situação fática e jurídica, o que desautoriza a utilização de tal fundamento para a soltura do ora paciente.

5)
ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.